Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-81.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001119-81.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 912.968.541-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEY SIMONE SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.942.651-20 (VÍTIMA), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 517.703.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), Rozilda Evangelista dos Santos (ASSISTENTE), Maria José Ribeiro dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA CONTRA MULHER – ART. 147, CP – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 – INDIVÍDUOS QUE SÃO
APARENTADOS – ACUSADO QUE É IRMÃO DO OFENDIDO E CUNHADO DA OFENDIDA – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE ADMITIU TER ENCAMINHADO MENSAGENS DE ÁUDIOS ÀS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ameaça é crime formal, sua caracterização dispensa a comprovação da intenção final do agente sendo suficiente a presença do dolo específico de incutir temor à vítima.

2. Inobstante o apelante sustente que os supostos áudios enviados às vítimas com conteúdo intimidador não fo
ram

acostad
os
ao feito, o acusado afirmou que enviou áudios aos ofendidos “
falando algumas bobagens
”, afirmando que foram “
da boca pra fora, que jamais tentaria alguma coisa contra a vida dos dois
”.

3. O estado de exaltação do agente não possui o condão de excluir a imputabilidade penal em razão do estado colérico do agente (ART. 28, I, CP).

4. Na ocasião, a palavra da vítima está corroborada pelas declarações do próprio acusado,

reforçando o que foi narrado na peça acusatória, mostrando-se, portanto, escorreita a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por Alexandre Evangelista dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou como incurso nas condutas do art. 147,
caput,
com incidência da Lei nº 11.340/2006, e art. 147,
caput,

c/c art. 61, II,
f,
todos
do Código Penal, cometido contra
Gley
Simone Silva dos Santos
e
José Carlos Ribeiros dos Santos
, à
p
ena de 01 (um) mês de detenção
.

No apelo,
o acusado defende sua absolvição ante a insuficiência de provas para subsidiar o édito condenatório,
relatando que
a peça acusatória está alicerçada unicamente nas palavras da
s vítimas
, não restando demonstrado nos autos que as ameaças foram verdadeiramente proferidas pelo acusado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID
197350677
).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou
parecer, ratificando
as contrarrazões apresentadas
. (ID
203961164
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024